Tribunal: STF
Processo: RE 1223358
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.



 



    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com pequenas ressalvas, confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de pagamento aos inativos da Gratificação de Estimulo à Docência – GED. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 40, § 8º, e 97 da Constituição Federal. Alega a inviabilidade de extensão da gratificação por produtividade aos aposentados, considerado o parâmetro utilizado para o pagamento.



    2. De início, quanto à evocação do artigo 97 da Lei Fundamental, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto.



    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:



     



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



     



    Colho da sentença, expressamente mantida pela decisão recorrida, no particular, o seguinte trecho:



    A explicação não convence. A uma, porque a própria lei fixou uma pontuação, mesmo pequena, para os inativos. Este fato já interdita o argumento de se tratar de gratificação de produtividade. Se de genuína gratificação de produtividade se tratasse nenhum valor dela poderia ser destinado aos inativos; a duas, porque também a lei fixou pontuação média em favor dos servidores em atividade que, em face do gozo de licença, por estarem à disposição de outros órgãos, ou por qualquer outra razão, não pudessem ser avaliados. Ora, se a impossibilidade da avaliação dos servidores ativos não inibe o recebimento da GED, não pode inibir o pagamento dela aos inativos; a três, porque reconhecer a natureza de gratificação de produtividade, salvo quando esta for indiscutível, é permitir ao administrador contornar a regra constitucional da paridade, concedendo aumentos só aos ativos, disfarçado de gratificação. 



    Neste contexto, tenho a firme convicção de que a GED deve ser paga ao inativo no mesmo patamar em que o é aos ativos não avaliados. Até o advento da MP n° 208, de 20/08/2004, de acordo com a redação original da Lei n° 9.678, de 03/07/98, tanto o ativo não avaliado, como o inativo, faziam jus à GED à razão de 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima. A partir da citada MP, tal não ocorreu, pois ela previu que o ativo não avaliado faça jus à GED à razão de 140 pontos, ao passo que o inativo à razão de 91 pontos. Posteriormente, a MP n° 295/2006 também alterou a redação da Lei n° 9.678/98, estabelecendo que o inativo faria jus á GED à razão de 115 pontos, permanecendo a diferenciação com os ativos não avaliados. 



    Sendo assim, a partir do advento da MP n° 208, de 20/08/2004, a GED deve ser paga ao inativo à razão de 140 pontos, até a edição do ato previsto no seu art. 2º. Isso porque o § 8 º, do art. 40, da Constituição Federal estabeleceu a paridade entre as vantagens deferidas aos servidores em atividade com aquel'outras deferidas aos inativos. Assim, seguindo a Constituição, ainda que uma lei ordinária inaugurasse benefício exclusivo para os servidores em atividade, era de rigor sua extensão aos inativos 



    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.



     



    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



     



    3. Nego seguimento ao extraordinário interposto pela Universidade Federal de Pernambuco. 



     



    4. Publiquem.



     



Brasília, 8 de setembro de 2020.



     



Ministro MARCO AURÉLIO



Relator